Tribunal: TJMT
Processo: 1031615-89.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031615-89.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS PEREIRA SILVA - CPF: 056.756.101-11 (RECORRIDO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO DE LACRE E CONSUMO CLANDESTINO. AUTUAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte autora impugnou multas e cobranças de recuperação de receita lançadas nas faturas de agosto e setembro de 2025, decorrentes dos Termos de Ocorrência e Inspeção n.º 59601 e 84907, lavrados sob alegação de rompimento de lacre de corte e consumo clandestino após suspensão do fornecimento por inadimplência. A sentença declarou a nulidade dos termos de ocorrência, a inexigibilidade dos débitos correspondentes, determinou o refaturamento das contas, confirmou a tutela liminar e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, julgando improcedente o pedido contraposto. A recorrente sustenta a legalidade da autuação, a regularidade da notificação prévia, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os Termos de Ocorrência e Inspeção lavrados unilateralmente pela concessionária são suficientes para legitimar a cobrança de multa e recuperação de receita; (
ii
) estabelecer se houve regular notificação prévia do consumidor para exercício do contraditório administrativo; (
iii
) determinar se foi lícita a suspensão do fornecimento de água com
fundamento em débito controvertido e pretérito; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral; (v) avaliar se o valor da indenização fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Termos de Ocorrência e Inspeção foram lavrados de forma unilateral, sem assinatura do consumidor ou de testemunhas desinteressadas, o que compromete a higidez do ato fiscalizatório e impede a imposição válida de penalidade financeira fundada exclusivamente na palavra da própria concessionária interessada na arrecadação.

O hidrômetro encontra-se instalado em área externa e acessível a terceiros, de modo que o simples rompimento do lacre não autoriza presunção absoluta de autoria imputável ao consumidor, sendo inadmissível transferir-lhe o risco inerente à atividade empresarial da concessionária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade de cobrança fundada em apuração unilateral de fraude, sem perícia técnica isenta ou participação efetiva do consumidor sob o crivo do contraditório, tornando inválida a autuação baseada apenas em documentos internos da prestadora.

A concessionária não comprovou a regular notificação prévia do consumidor, pois o código de rastreamento postal apresentado revelou-se inexistente na base de dados dos Correios, o que inviabilizou o exercício do contraditório administrativo e configurou violação ao direito de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O corte do fornecimento de água é ilícito quando utilizado como meio coercitivo para exigir pagamento de débito pretérito e controvertido decorrente de multa por suposta irregularidade ainda discutida, sendo admitida a suspensão apenas em hipóteses excepcionais de inadimplência atual e regularmente notificada.

A ausência de notificação prévia válida também viola o art. 40, V, da Lei n.º 11.445/2007, que condiciona a interrupção do serviço essencial à prévia comunicação com antecedência mínima legal, tornando arbitrária a suspensão do abastecimento.

A falsa imputação de fraude ao consumidor, associada à interrupção indevida do fornecimento de água em residência com crianças, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atinge a honra e a dignidade da pessoa humana e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos e sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público não pode impor multa e cobrança de recuperação de receita com base em autuação unilateral desacompanhada da participação do consumidor ou de prova técnica idônea da irregularidade. 2. A ausência de notificação prévia válida viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de informação, tornando inexigível a cobrança decorrente de suposta fraude no consumo. 3. É ilícita a suspensão do fornecimento de água utilizada como meio coercitivo para cobrança de débito pretérito e controvertido, especialmente sem observância da notificação prevista na legislação setorial. 4. A imputação indevida de fraude somada ao corte de serviço essencial configura dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e compatível com a gravidade da lesão e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei n.º 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Lei n.º 11.445/2007, art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 521.111/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
n.º 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.04.2017,
DJe
03.05.2017; STJ, REsp n.º 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; TJMT, RI n.º 1027924-04.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente feito tem origem em recurso inominado (ID 359153358) interposto por Águas de Sinop S.A. com o objetivo de reformar a sentença (ID 359153356) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lucas Matheus Pereira Silva na exordial (ID 359152873 e ID 359152879).

A parte recorrente argumenta a total legitimidade e legalidade na lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção de números 59601 e 84907 (ID 359153350), sustentando que o consumidor recorrido teria rompido o lacre de corte e consumido água de forma clandestina após a suspensão do fornecimento por inadimplência. Afirma que as multas e as cobranças de recuperação de receita inseridas nas faturas de agosto e setembro de 2025 estão amparadas pelo Regulamento de Serviços de Água e Esgoto. Sustenta, outrossim, ter notificado o recorrido regularmente pelos Correios. Defende a inexistência de danos morais indenizáveis, qualificando a situação como mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, postula a redução do valor
fixado a título de danos morais, argumentando que o montante de R$ 3.000,00 geraria enriquecimento sem causa. Renova o pedido contraposto para condenação do consumidor ao pagamento dos débitos.

Em sede de contrarrazões (ID 359153366), a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença prolatada pelo juízo de origem. Destaca que os atos de fiscalização foram conduzidos de forma estritamente unilateral e que a prestadora de serviços não logrou comprovar a efetiva notificação prévia, ressaltando que o código de rastreamento postal fornecido na contestação (ID 359152899) é inexistente. Enfatiza a ocorrência de corte indevido do serviço essencial em residência onde habitam crianças, o que foi reiterado por meio de petição de fato superveniente noticiando nova suspensão do abastecimento (ID 359153367).

A sentença de piso (ID 359153356) confirmou a decisão liminar (ID 359152881) e declarou a nulidade dos referidos termos de ocorrência, bem como a inexigibilidade dos débitos a eles vinculados. Determinou o refaturamento das contas impugnadas e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido contraposto.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise pormenorizada dos fundamentos devolvidos a esta instância revisora.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos submete-se inexoravelmente aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, diploma que institui normas de ordem pública e interesse social destinadas à proteção da parte vulnerável da relação contratual. Desse modo, o exame das teses recursais deve ser norteado pelos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do reconhecimento da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à concessionária detentora do monopólio do serviço essencial.

1. Da nulidade da autuação unilateral

O argumento central sustentado pela recorrente fundamenta-se na suposta presunção de legitimidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção de números 59601 e 84907. Contudo, ao analisar detidamente o acervo probatório, verifico a manifesta precariedade de tais instrumentos.

Em consonância com o que foi adequadamente destacado na sentença originária (ID 359153356) e na peça de impugnação à contestação (ID 359153355), os referidos termos foram lavrados de forma absolutamente unilateral pela prestadora do serviço. Constata-se a integral ausência de assinatura do consumidor autuado ou de testemunhas desinteressadas que pudessem conferir higidez e imparcialidade ao
ato de fiscalização. O Direito Administrativo Sancionador não admite que a imposição de penalidades financeiras severas seja validada de modo exclusivo pela palavra do preposto da empresa interessada na arrecadação da multa, sem a mínima observância da dialeticidade probatória.

Ademais, releva notar o aspecto geográfico e físico da instalação do equipamento de medição. O hidrômetro encontra-se localizado em área externa do imóvel, especificamente na via pública ou calçada, o que o torna plenamente acessível a qualquer terceiro transeunte. Nesse contexto técnico, o mero rompimento de um lacre de segurança não tem o condão de gerar presunção absoluta de autoria por parte do morador. Atribuir ao consumidor a responsabilidade objetiva pela integridade de equipamento situado fora de seu perímetro de proteção e vigilância exclusiva constitui raciocínio jurídico inaceitável, pois transfere ao vulnerável o risco inerente à própria atividade empresarial da concessionária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sólido e consolidado no sentido de que a apuração unilateral de fraude, desprovida de perícia técnica isenta ou da participação ativa do consumidor sob o crivo do contraditório, revela-se insuficiente para legitimar a cobrança de multas e a imputação de recuperação de consumo presumido. O julgamento do
AgRg
no
AREsp
521.111/SP ilustra perfeitamente essa diretriz, a qual encontra ressonância na jurisprudência desta própria Corte.

Nesse exato sentido, trago à colação precedente elucidativo exarado por este Colegiado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. COBRANÇA UNILATERAL E NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito. Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e declarar inexigível o débito de R$ 779,90 referente à fatura de água do mês de outubro de 2024.

A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, a legitimidade da multa, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de multa decorrente de suposta violação de lacre no hidrômetro; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela
concessionária; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral; (
iv
) avaliar se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança unilateral da multa por violação de lacre, sem a presença do consumidor na vistoria nem prova efetiva da infração, compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo ilegítima à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança, o que não foi feito.

A documentação unilateral apresentada pela recorrente, como o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem assinatura do consumidor, é insuficiente para comprovar a infração.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), diante da cobrança indevida, tentativa frustrada de solução administrativa e posterior suspensão do serviço de fornecimento de água, mesmo após a concessão de medida liminar.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais atende ao critério bifásico fixado pelo STJ, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público não pode impor multa por infração apurada de forma unilateral, sem a participação do consumidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Configura dano moral a cobrança indevida de débito, seguida de tentativa frustrada de resolução administrativa e interrupção do serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico e ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.04.2017,
DJe
03.05.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011.

(N.U 1027924-04.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

Desse modo, a invalidação dos autos de infração é consequência jurídica inafastável, posto que eivados de vício em sua gênese material.

2. Da falha no dever de informação e notificação

A concessionária recorrente sustenta vigorosamente ter cumprido o rito administrativo pertinente, alegando ter encaminhado notificação prévia ao consumidor. Todavia, os elementos contidos nos autos desmentem de forma eloquente essa narrativa.

Verifico que a prova carreada pela recorrente na contestação (ID 359152899) mostra-se processualmente inservível. A empresa forneceu um código de rastreamento postal com o intuito de comprovar o envio e a entrega da notificação prévia ao usuário. Entretanto, a parte autora demonstrou, mediante consulta de rastreio, que o referido código é absolutamente inexistente na base de dados dos Correios. Fornecer dado inverídico ao juízo agrava a falha na prestação do serviço e evidencia a total desatenção da fornecedora para com a lisura de seus próprios atos administrativos.

A ausência de uma notificação válida e idônea resultou em insuperável cerceamento de defesa. O consumidor foi tolhido da oportunidade de exercer o contraditório na via administrativa antes da abrupta inserção da rubrica "Multa Infração" em sua fatura de consumo. Essa conduta constitui violação frontal ao disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra o direito básico à informação clara e adequada sobre os serviços e riscos correlatos. Impedir o exercício prévio de defesa em procedimentos sancionatórios macula o devido processo legal e torna a cobrança irrefutavelmente arbitrária.

3. Da ilegalidade da suspensão do serviço

No que concerne à interrupção do fornecimento de água operada no caso em análise, concluo que a medida foi revestida de extrema abusividade, alicerçada em duas premissas fáticas e jurídicas incontornáveis.

Em primeiro plano, a jurisprudência pátria veda terminantemente o corte de serviços públicos essenciais com fundamento em débitos pretéritos e controvertidos. A prerrogativa de suspensão do abastecimento restringe-se, de modo excepcional, à inadimplência de dívidas atuais, correspondentes ao mês regular de consumo. É juridicamente inadmissível utilizar a paralisação do fornecimento de um bem vital como mecanismo coercitivo para forçar o pagamento de multas oriundas de supostas irregularidades que ainda pendem de discussão administrativa ou judicial. O corte operado assumiu contornos de verdadeira coação financeira ilegítima.

Em segundo plano, a legislação setorial específica estabelece requisitos formais intransponíveis. O artigo 40, inciso V, da Lei Federal n.º 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) condiciona a interrupção do serviço por inadimplemento à emissão de notificação prévia com antecedência mínima de trinta dias. Considerando que a suposta prova de notificação postal apresentada pela concessionária foi rechaçada como inválida ante a inexistência do código de rastreamento, conclui-se que o corte do abastecimento
operou-se
de forma sorrateira, clandestina e flagrantemente arbitrária.

4. Da configuração do dano moral

Superada a análise da ilicitude das condutas perpetradas pela prestadora do serviço, passo à apreciação da ocorrência de dano moral suportado pelo consumidor. E, na presente hipótese, o abalo extrapatrimonial resta plenamente configurado.

A imputação indevida de fraude consiste em ato de extrema gravidade. Atribuir ao consumidor uma conduta tipificada penalmente, assemelhada ao furto de água, desprovida de qualquer lastro probatório robusto e isento, extrapola em muito a esfera do mero dissabor ou do simples descumprimento contratual. Essa falsa acusação atinge de forma incisiva a honra objetiva e subjetiva, bem como a integridade moral do indivíduo perante a comunidade em que se insere.

Somado a isso, destaco a privação de bem de uso essencial. A interrupção do fornecimento de água potável no domicílio do recorrido, especialmente em uma residência que abriga crianças pequenas, conforme fato amplamente relatado pelo autor desde a peça vestibular (ID 359152879) e não contestado especificamente pela concessionária, provoca uma situação de extrema vulnerabilidade. A impossibilidade de acesso à água afeta as necessidades fisiológicas básicas, a higiene pessoal e o preparo de alimentos, causando angústia, aflição e sofrimento que superam, com folga, o limite do tolerável nas relações em sociedade. Tal conduta ofende o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, não comportando condescendência por parte do Poder Judiciário.

5. Da manutenção do quantum indenizatório

Por fim, no tocante à pretensão subsidiária de minoração do valor indenizatório formulada no recurso inominado (ID 359153358), constato que a sentença originária procedeu ao arbitramento com parcimônia e exatidão.

O montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença atende integralmente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Importa registrar que tal quantia encontra-se, inclusive, em patamar inferior à média comumente aplicada por estas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso em hipóteses análogas de corte indevido de serviço essencial motivado por fraude não comprovada.

Dessa forma, afasto peremptoriamente a tese de que haveria enriquecimento ilícito do autor. O valor arbitrado mostra-se perfeitamente adequado para cumprir sua dupla finalidade: de um lado, propiciar justa compensação ao consumidor pela ofensa moral e pela privação da água; de outro, exercer eficaz função punitivo-pedagógica, desestimulando a concessionária de reiterar práticas abusivas, autuações unilaterais sem base técnica imparcial e cortes arbitrários de serviços essenciais à vida.

Por conseguinte, a manutenção integral da sentença prolatada no juízo de base é medida que se impõe, por refletir a escorreita aplicação do direito aos fatos devidamente comprovados nos presentes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto e fundamentado, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida no juízo de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, determino:

a) a condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais integrais;

b) a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de
15
% (
quize
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026